Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703643-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Adinélia de Oliveira Ferreira apresentou o memorando n. 3/2023 da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) de 6 de fevereiro de 2023. Alega que o novo documento comprova que a área que ocupa é de propriedade privada. O referido documento indica que uma parcela do imóvel de matrícula 54.275 foi considerado de propriedade privada e remete a informação para conhecimento do Distrito Federal. Ocorre que o imóvel ocupado por Adinélia de Oliveira Ferreira está localizado na parcela da Fazenda Brejo ou Torto e é referente à matrícula n. 154.305. A área foi de propriedade de Eduardo Dutra Vaz e foi submetida a processo de desapropriação nos autos do processo n. 0112006-82.1968.403.6100 perante a Décima Quarta Vara Federal de São Paulo e atualmente a União figura como proprietária (id 40186874, p. 14). O novo documento, portanto, não é inerente à área ocupada por Adinélia de Oliveira Ferreira. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que promova a continuidade do julgamento nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator